Tribunal: TJBA
Processo: 8002691-78.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
AGRAVO INTERNO n.
8002691-78.2019.8.05.0191

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PEDRO JOSE DE CARVALHO

Advogado(s):
DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s):
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, ante a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da parte agravante, mesmo após expressa intimação para tanto. O agravante sustenta a desnecessidade de recolhimento do preparo, com base em presunção de veracidade da autodeclaração de pobreza e nos arts. 98, §3º, 99, §7º, e 101, §1º, todos do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se é obrigatória a comprovação da hipossuficiência financeira para concessão da justiça gratuita, mesmo diante de autodeclaração;

(ii) verificar se houve regular aplicação do art. 99, §2º, do CPC ao indeferir o pedido diante da ausência de comprovação;

(iii) apurar se houve error in judicando na decisão agravada ao exigir o preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa (juris tantum), podendo ser ilidida por elementos constantes nos autos que demonstrem capacidade financeira da parte.

4. A legislação vigente (art. 99, §2º, CPC) autoriza o indeferimento do pedido caso não comprovados os requisitos legais, cabendo ao juiz exigir a prova necessária.
5. A decisão agravada respeitou o contraditório, ao oportunizar à parte a comprovação da hipossuficiência, e está em consonância com precedentes do STJ que reafirmam a necessidade de comprovação objetiva quando contestada ou duvidosa a alegação.

6. A ausência de documentação hábil a comprovar a alegada pobreza material impede o deferimento da benesse legal.

7. Inviável também o parcelamento das custas sem demonstração mínima da situação de necessidade, à luz do art. 98, §6º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno
desprovido
.

Tese de julgamento
:

1. "A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência para fins de gratuidade da justiça é relativa, podendo ser afastada mediante elementos constantes nos autos."

2. "O indeferimento do pedido de justiça gratuita é legítimo quando a parte, intimada a comprovar a hipossuficiência, não apresenta elementos mínimos que sustentem a alegação."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §§ 3º e 6º, 99, §§ 2º e 3º, e 101, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1258169/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 26/09/2018; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1670585/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 02/04/2018; STJ, AREsp 1734248/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 18/08/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Agravo Interno
n.º

8002691-78.2019.8.05.0191
, figurando como Agravante
s

EDRO JOSÉ DE CARVALHO

e como Agravado
s
BANCO DO BRASIL S.A.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO

o
Agravo Interno
,
nos termos do Voto do Relator
.

Sala das Sessões,
data em sistema
.

DES.
PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA